Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO E REJEITADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DA ADQUIRENTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. ARTIGOS 123, §1o E 134 DO CTB. CONCORRÊNCIA DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor suscita em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Sem razão o autor. Isso porque a ré, com amparo no artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.
2. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 34358141), a ré efetuou o pagamento das custas e preparo, bem como comprovou o recolhimento (IDs 34605178 e 34605180). Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que (i) determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF, DER e DNIT para promover a transferência todas as pontuações das multas de trânsito do veículo para o prontuário da ré; (ii) a condenou na obrigação de transferir a propriedade do veículo para o seu nome junto ao Detran/DF e promover a quitação de todos os débitos a ele referentes (IPVA, taxa licenciamento e multas); bem como (iii) no pagamento de indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que cumpriu as obrigações de fazer impostas na sentença. Informa que que adquiriu o veículo no dia 22/10/2020 e a transferência da propriedade do veículo ocorreu no dia 13/09/2021, e, em 22/09/2021, efetuou o pagamento das duas infrações. Afirma a ausência de responsabilidade pelo alegado dano moral suportado pelo autor, porquanto a demora na transferência do veículo ocorreu porque o vendedor só lhe entregou o DUT no dia 01/02/2021.
5. Assevera que, a despeito dos comprovantes colacionados, que demonstram as providências adotadas com o fim de cumprir as obrigações constantes nos pedidos deduzidos na inicial, o autor requereu o prosseguimento do feito. Sustenta que a conduta do autor configura litigância de má-fé, haja vista o intuito de lhe causar dano, induzir o juízo em erro e obter enriquecimento ilícito.
6. Ressalta que a sentença foi proferida sem a análise dos comprovantes de pagamentos relacionados ao cumprimento das referidas obrigações de fazer.
7. Requer a reforma da sentença para (i) excluir a condenação nas obrigações de fazer (transferência do veículo e pagamento dos débitos), (ii) reduzir o período da atualização monetária e do início da incidência dos juros de moras sobre o valor arbitrado a título de danos morais, do dia 22/10/2020 para 01/02/2021 (momento em que recebeu o DUT) até a efetiva transferência do veículo em 13/09/2021, e (iii) a condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 81 do CPC.
8. Restou incontroverso que a autora adquiriu o veículo em 22/10/2020, pagou o IPVA (ID 34147886) e licenciamento em 02/09/2021 (ID 34147890), pagou a taxa de vistoria e transferência no dia 10/09/2021 (ID 34147935, pág. 4), efetuou a solicitação de transferência do veículo em 13/09/2021 (34147934, pág. 2), pagou as três multas emitidas pelo DETRAN/DF, DNIT e DER em 22/09/2021, e o Certificado de registro e licenciamento do veículo referente ao ano de 2021, somente foi emitido em nome da ré, no dia 16/03/2022 (ID 34147934)
9. Os documentos do processo demonstram que a autora efetuou os seguintes pagamentos:
(i) IPVA no valor de R$ 2.578,32 (ID 34147886), no dia 02/09/2021, referente aos boletos ID 34147865 e ID 34147935, pág. 1, emitida em nome da ré;
(ii) licenciamento, pago em favor do Detran/DF, no dia 02/09/2021, no valor de R$ 99,19 (ID 34147890) referente aos boletos ID 34147866 e ID 34147935, pág. 3, emitido em nome do autor;
(iii) taxa de vistoria e transferência, no valor de R$ 287,00, no dia 10/09/2021, conforme ID 34147936, pág. 16 e 18 e ID 34147935, pág. 9;
(iv) par de placas e taxa, no valor total de R$ 169,00, no dia 10/09/2021, conforme ID 34147936, pág. 17 e ID 34147935, pág. 9
(v) multa aplicada no dia 18/01/2021 pelo DER, no valor de R$ 104,13 (ID 34147887) referente à notificação ID 34147867, pago em 22/09/2021;
(vi) multa aplicada pelo DETRAN/DF, no valor de R$ 104,13 (ID 34147888), no dia 22/09/2021, referente ao boleto ID 34147935, pág. 5, emitido em nome da ré;
(vii) multa aplicada pelo DNIT, no valor de R$ 104,13 (ID 34147889), no dia 22/09/2021, referente aos boletos ID 34147868 e ID 34147935, pág. 7.
10. O artigo 123, §1o do CTB determina que
“No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.
11. Nada obstante, o artigo 134 do CTB, dispõe que:
“No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
12. No caso, verifica-se que a solicitação de transferência da propriedade do veículo ocorreu em 13/09/2021, quase onze meses após a aquisição em 22/10/2020.
13. Constata-se, outrossim, que, a par da solicitação de transferência de propriedade do veículo realizada em 13/09/2021, a consulta por meio do sistema Renajud realizada pelo juízo demonstra que até a data da sentença (22/02/2022) o veículo ainda estava em nome autor, motivo pelo qual, até a referida data, todas as multas de trânsito foram atribuídas ao autor.
14. Do mesmo modo, não há como acolher a alegação da ré de cumprimento das obrigações de fazer deduzidas na inicial realizadas em momento anterior à data da sentença, porquanto não há no processo os comprovantes de pagamento das multas aplicadas pelo DER, referentes às infrações de trânsito cometidas nos dias 18/09/2021 e 26/09/2021 (ID 34147947), notificações expedidas em 23/02/2022 e 27/02/2022, com vencimento em 11/04/2022 e 13/04/2022, respectivamente, ambas no valor de R$ 104,13 e expedidas em nome do autor.
15. Evidente, portanto, a desídia da ré com o seu dever de realizar a transferência do veículo no prazo legal, bem como efetuar o pagamento de todos os débitos (IPVA, licenciamento e multas) gerados após a tradição do bem.
16. Ocorre que a simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto o recebimento de multas e cobrança de IPVA, bem como os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia da ré poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade[1].
17. Dessarte, não há de se falar em indenização por dano moral, uma vez que o autor, ao deixar de comunicar a transferência de propriedade do veículo, concorreu para a ocorrência dos danos que alega ter suportado em razão da desídia da ré.
18. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.
19. Por fim, quanto à pretensão de condenação por litigância de má-fé, verifica-se que o autor litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Demais disso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso.
20. Assim, incabível a aplicação de multa decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, como requerido pela ré.
21. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso e parcialmente provido.
22. Sentença parcialmente reformada, tão somente, para excluir a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
23. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão 1311849, 07097590520198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)